Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DELITO DE AMEAÇA. INVIABILIDADE DE DECOTE DAS AGRAVANTES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DO MOTIVO FÚTIL
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A violência praticada em situação que envolve relação de afeto e também em virtude de ser a ofendida mulher, subjugada em uma situação de vulnerabilidade, induzem à inevitável incidência das disposições da Lei Maria da Penha.
5. Consoante entendimento desta Corte, a prolação de palavras contra a vítima com tom ameaçador e intimidatório em razão do inconformismo do acusado com a separação do casal justifica o reconhecimento da agravante do motivo fútil, uma vez que revela sentimento machista de posse e egoísmo em relação à ofendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.